Tribunal: TJES
Processo: 5011489-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011489-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão proferida em cumprimento de sentença instaurado em face de Antônio Carlos Ribeiro, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos do executado, sob a alegação de possibilidade de constrição de salários para satisfação do débito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, no valor aproximado de R$ 3.700,00 mensais, para satisfação de dívida executiva não alimentar, sem comprometimento de sua subsistência digna e de seu grupo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil protege vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

A impenhorabilidade salarial concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana e resguarda o patrimônio mínimo necessário à sobrevivência digna do devedor e de seu grupo familiar.

A efetividade da jurisdição e a tutela do crédito devem ser ponderadas com as limitações legais impostas à execução forçada, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive em dívidas sem natureza alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Os rendimentos líquidos do executado, de aproximadamente R$ 3.700,00 mensais, correspondem a pouco mais de dois salários mínimos e constituem valor modesto, destinado ao custeio de despesas ordinárias como moradia, transporte, alimentação, água, energia e saúde.

A penhora pretendida pelo exequente não deve ser deferida quando não demonstrado, de forma inequívoca, que a constrição parcial dos rendimentos preserva a subsistência digna do executado e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A penhora de parte de verba salarial somente é admissível quando restar inequivocamente comprovado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A proteção do crédito não autoriza a penhora de rendimentos modestos destinados ao custeio das despesas ordinárias essenciais do executado. 3. A regra de impenhorabilidade salarial do art. 833, IV, do CPC somente pode ser mitigada com observância da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 833, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011489-76.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Aracruz

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão proferida
nos autos d
o cumprimento de sentença instaurado
a requerimento dele
contra
Antônio Carlos Ribeiro

que

indeferiu o pedido
de que seja
realizada penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do executado.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese,
a possibilidade de penhora dos salários para fins de satisfação de débito exe
quando
.

O ordenamento jurídico processual civil brasileiro estabelece um rol de bens considerados impenhoráveis, cuja finalidade primordial é resguardar o patrimônio mínimo necessário à sobrevivência com dignidade do devedor e de seu grupo familiar. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

A impenhorabilidade salarial não é uma simples regra de imunidade patrimonial voltada a proteger o mau pagador, como sugere o agravante ao alegar o uso de "subterfúgio para se eximir das obrigações". Pelo contrário, trata-se de uma concretização direta e imediata do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A efetividade da jurisdição e a tutela do crédito são valores jurídicos de elevada importância, mas que devem ser sopesados com as restrições impostas pelo próprio legislador na execução forçada. A ponderação de princípios, nesse contexto, exige que a aplicação das medidas executivas atípicas ou a mitigação das regras de proteção patrimonial observem estritamente os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A
jurisprudência d
o colendo Superior Tribunal de Justiça
evoluiu para admitir a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, mesmo para o pagamento de dívidas que não possuam natureza alimentar.
N
o entanto, condiciona a relativização da impenhorabilidade a um requisito rigoroso e inafastável: a penhora de parte do salário somente é admitida se restar inequivocamente comprovado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Aplicando as premissas jurídicas acima delineadas aos fatos provados no processo, constata-se que a pretensão do agravante não merece prosperar.

A situação financeira do agravado encontra-se devidamente documentada nos autos, inclusive por provas trazidas pelo próprio exequente.
O
s rendimentos líquidos do executado perfazem aproximadamente R$ 3.700,00
(três mil e setecentos reais)
mensais. Tal quantia corresponde, nos parâmetros econômicos atuais, a cerca de
pouco mais de
dois salários mínimos. Trata-se, de forma inconteste, de um valor modesto, destinado estritamente ao custeio das despesas ordinárias do dia a dia, como moradia, transporte, alimentação, tarifas de consumo (água, energia) e saúde.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Fica, desta forma prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)